Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA ILEGAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Caso de internação de emergência, solicitada por médica plantonista, negada pela operadora por motivo de ausência de cobertura contratual. A d. sentenciante entendeu ser indevida a recusa de cobertura de tratamento médico por parte do plano de saúde, mas não reconhece existência de danos morais.
2. Segundo o arcabouço fático delineado, restou devidamente comprovado o intenso sofrimento da autora diante de caso grave de infecção renal, enquanto aguardava a concessão de liminar judicial para a realização de seu tratamento. Não há dúvidas do transtorno enfrentado pela apelante-autora em sua pretensão de obter a cobertura para o tratamento em caráter de emergência que lhe foi recomendado pelo médico, ainda que a recusa tenha sido amparada em cláusula contratual. Está, pois, configurado o dever de compensação.
3. Apelação provida.